Tribunal: TJDFT
Processo: 0713570-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713570-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREZA NEVES RODRIGUES FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREZA NEVES RODRIGUES FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse determinado o fornecimento pelo agravado do medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS (ID 34885452). A agravante alega, em suas razões (ID 34885449), que foi diagnosticada com doença autoimune Esclerose Sistêmica Progressiva (CID M34.0). Ressalta que os relatórios médicos anexados expõem o quadro grave de comprometimento pulmonar e das vias respiratórias, bem como esclerodermia cutânea, com risco de evolução para o óbito em caso de ausência de tratamento. Aduz que foi receitado MICOFENOLATO DE MOFETILA 500mg, com tratamento de 6 comprimidos por dia (3g), por cerca de 2 anos como terapia de indução e subsequente terapia de manutenção com dose de 2 gramas/dia com previsão de uso por mais 3 anos. Alega que o medicamento é padronizado e consta do estoque da Farmácia do Componente Especializado, contudo, seu fornecimento foi negado em razão de o CID da grave doença em que a agravante possui não estar no rol daqueles previstos para o fornecimento administrativo. Sustenta que os relatórios médicos esclareceram que as diretrizes brasileiras para a Esclerose Sistêmica estão desatualizadas quanto ao uso do MICOFENOLATO DE MOFETILA como o melhor para o tratamento da doença que acomete a agravante. Esclarece que o tratamento alternativo por Ciclofosfamida pode causar infertilidade, conforme registrado no relatório médico anexado, sendo que a autora, com apenas 27 anos, ainda não gestou e pretende constituir prole futuramente. Registra que a Azatioprina não trataria a esclerodermia cutânea, apenas o comprometimento pulmonar. Defende que a CF/88 garante o direito à vida e de gerar uma vida, uma vez que a família é a base da sociedade (art. 226 da CF). Afirma que o direito a saúde e aos tratamentos adequados são reconhecidos na CF/88, na Lei Orgânica do DF, no Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela jurisprudência do STF. Sustenta que a probabilidade do direito foi demonstrada por meio dos exames e relatórios médicos juntados, bem como pela negativa administrativa do fornecimento do medicamento e que o perigo de dano está consubstanciado na possibilidade de evolução para óbito. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a concessão de tutela provisória recursal para que o réu seja compelido ao fornecimento, por intermédio do Sistema Único de Saúde ou de entidade particular, com todas as despesas custeadas por ele, o medicamento MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG, sobe a seguinte posologia: 6 cápsulas ao dia até o final do tratamento. No mérito, requer a confirmação da tutela, dando provimento ao presente agravo de instrumento. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. No caso, analisando a decisão agravada (ID 34885452), verifica-se que o pedido de gratuidade ainda não foi analisado, tendo em vista que o Juízo da origem facultou a apresentação de documentação para que seja comprovada a hipossuficiência. Dessa forma, quanto ao pedido de gratuidade, sobresto a exigência do preparo relativo ao presente agravo até a análise da instância originária, ocasião em que se observará se referido pedido foi ou não deferido. Vale ressaltar que, conforme inteligência do artigo 102 do CPC, no caso de não concessão da gratuidade de justiça, caberá à parte agravante efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensado, inclusive às relativas aos recursos interpostos. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Como é sabido, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, assim, empenhar todas as ações e esforços para o pleno exercício desse direito por todas as pessoas. O fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), exige a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso dos autos, os relatórios recomendaram o tratamento com o medicamento nos seguintes termos (ID’s 34885454 – págs 26/32): (...) Paciente com Diagnóstico recente de Esclerose Sistêmica, com quadro de fenômeno de Raynauld de início há poucos meses, refluxo esofagiano, espessamento cutâneo em região cervical e clavícula com biópsia compatível com esclerodermia cutânea, capilaroscopia com padrão SD (scleroderma pattern) com sinais de doença em atividade atual com início recente, acometimento pulmonar padrão pneumopatia intersticial já com alteração em prova de função pulmonar com redução das capacidades e volumes para a idade associado a redução de difusão de monóxido de carbono o que denota comprometimento de vias respiratórias importante com necessidade de tratamento eminente pelo risco de evolução de doença pulmonar fibrosante e da doença cutânea, com risco de necessidade de suporte de oxigenioterapia suplementar e óbito se ausência de tratamento. A paciente também foi avaliada por pneumologista que também indicou imunossupressão para tratamento da doença pulmonar. Pelas referências médicas mais recentes para tratamento da pneumoptia interticiopatia relacionadas as colagenoses como a esclerose sistêmica (em anexo neste relatório) {1,2,3} o mesmo está indicado nos casos de pacientes sintomáticos, na presença de alterações significativas em imagem e na prova de função pulmonar, além de presença de fatores de mal prognóstico. A paciente em questão tem alteração na imagem e na prova de função pulmonar. As medicações de primeira linha para tratamento são: 1) Micofenolato de mofetila na dose de 3 gramas/dia por cerca de 2 anos como terapia de indução com subsequente terapia de manutenção com dose de 2 gramas/dia com previsão de uso por mais 3 anos; 2) Outra terapia para quadro pulmonar conhecida e usada há vários anos é o uso de Ciclofosfamida endovenosa (melhor tolerada que a oral), é usada em dose mensal na dose 600 a 1200 mg/m2 de acordo superfície corpórea com duração de 1 ano, com terapia de manutenção com micofenolato de mofetila de preferência, mas como opção Azatioprina. As diretrizes brasileiras para Esclerose Sistêmica são de 2013, portanto desatualizadas, não incluindo o Micofenolato de Mofetila como terapia de espolha e a última atualização publicada da Liga Europeia (EULAR) é de 2017 que apenas citava o Mofetil como terapia promissora. O próprio PCDT para tratamento da esclerose sistêmica do Ministério da Saúde de 2017 menciona que o medicamento micofenolato de mofetil tem sido uma possibilidade de tratamento para esta doença, tendo em vista os benefícios relatados em estudos e guidelines, não o recomendando, entretanto, em virtude desta indicação ainda não ter sido aprovada em bula pela ANVISA. (...) Os efeitos colaterais com Micofenolato estão associados a menor risco infeccioso, toxicidade hematológica, menor risco de redução de reserva ovariana em comparação com ciclofosfamida, sendo a terapia de preferência para a paciente em questão sem prole constituída. (Em anexo artigos que corroboram pedido e indicação) {2,4}. Paciente está ciente dos riscos da terapia indicada, esclareço que o risco de redução da reserva ovariana é menor com Micofenolato de mofetila, mas é existente. Na ausência de resposta clínica ou efeito colaterais graves a terapia proposta com mofetil, há necessidade de troca/intercambialidade da mesma para terapia equivalente em resposta pulmonar em qualquer momento do tratamento. CID 10 M34; J 84.1 (...)” Trata-se de medicamento com registro vigente na ANVISA, conforme ID 123049623 da demanda principal. Por outro lado, a autora agravante não apresentou documentos que atestam sua incapacidade financeira para adquirir as quatro caixas mensais necessárias (ID 34885449 - Pág. 13), que custariam por volta de R$ 2.400, considerando que exerce profissão remunerada de “líder de contas médicas”, conforme relatado na inicial, e que foi juntada apenas declaração de hipossuficiência. Diante disso, ainda que se verifique a possibilidade de agravamento da condição da autora pela ausência de fornecimento da medicação, não se verifica a probabilidade do direito pela ausência de preenchimento dos requisitos da tese fixada no TEMA 106/STJ. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal requerida. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se o réu agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora